Tribunal: TJMT
Processo: 1014829-83.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014829-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RUTH MARTA SERRA NASSER - CPF: 304.219.341-15 (AGRAVANTE), ARESSIO JOSE PAQUER - CPF: 088.508.289-34 (AGRAVANTE), MARIA ELIANE VILELA PAQUER (AGRAVANTE), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), VILMAR ANTONIO PAQUER - CPF: 260.458.420-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – DECISÃO QUE MANTEVE A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DOS EXECUTADOS – INOBSERVÂNCIA AO VALOR REMIDO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INVIABILIDADE DA PENHORA - EFEITO TRANSLATIVO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Da análise dos autos, constata-se que estavam englobadas as duas cartas precatórias (Códigos 8434 e 17974) e o acordo foi feito nos autos de nº. 0000362-79.1999.811.0005 – Código 8434, fls. 906), para ambas, onde houve a homologação do acordo com pagamento de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), remindo as dívidas dos codevedores, razão pela qual foi determinada a baixa das penhoras.

Tanto é que o próprio credor autorizou a baixa e o registro das respectivas cédulas, nos autos (ex-1194.38.2003-8-11.0005 e atual 0000010.89.1991.8.11.0030,) nºs 88/00629-8 e 88/00630-1 cuja dívida foi remida, e baixadas via autorização ao Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino.

Desta feita, ainda que os outros codevedores continuassem responsáveis pelo total do débito cobrado, abatida tão somente a quantia remida, era obrigação do Exequente, no tempo e modo adequados, informar o valor remanescente, o que não foi feito, restando evidenciado o excesso de execução.

Ademais, a jurisprudência da Corte Superior preconiza que a remissão ou exclusão de determinado devedor solidário pelo credor, em razão do pagamento parcial do débito, deverá, para fins de redução do valor total devido, corresponder à dedução de, no mínimo, sua quota-parte.

Noutro giro, a pretensão do exequente em cobrar todo o débito sem considerar, ao menos, o valor recebido, ou sequer mencionar a transação celebrada (CC, art. 388), caracteriza a litigância de má-fé, pois demonstrada a conduta intencionalmente temerária e flagrante potencial dano processual ao se deduzir pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso (CPC, art. 80, I).

Desta forma, cabível o parcial provimento do recurso para cancelar o bloqueio Judicial, em razão de sua impertinência e prejuízos já causados, cabendo ao Juiz Natural a declaração acerca da inexistência da dívida e analisar o pleito de repetição do indébito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ELIANE VILELA PAQUER, ARESSIO JOSE PAQUER, RUTH MARTA SERRA NASSER e VILMAR ANTONIO PAQUER contra decisão de primeiro grau de jurisdição proferida nos autos da Ação de Execução de Título Judicial n. 0000010-89.1991.8.11.0030, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que indeferiu o pedido de revogação da penhora online do saldo remanescente devido pelos executados e repetição do indébito.

Em suas razões, a parte agravante alega a ocorrência da preclusão quanto à apresentação do saldo devedor.

Afirma que o agravado não trouxe elementos para provar a existência da dívida e nem apresentou títulos, muito menos o eventual saldo devedor após a amortização do valor do acordo, sendo que as cédulas foram quitadas e baixadas as hipotecas.

Aduz que ocorreu penhora em ativos financeiros dos Executados, causando-lhes transtornos e prejuízos financeiros, mesmo tendo sido comprovada a inexistência da dívida questionada pelo credor.

Anota que nunca foi colacionado o eventual saldo devedor de VILMAR PAQUER, porquanto quitadas as cédulas que ostentavam a execução (88/00629 e 88/00630) e baixadas as penhoras com liberação das hipotecas.

Informa que o próprio credor autorizou a baixa e o registro das respectivas cédulas, nos autos (ex-1194.38.2003-8-11.0005 e atual 0000010.89.1991.8.11.0030,) nºs 88/00629-8 e 88/00630-1, cuja dívida foi remida e baixada via autorização ao Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino.

Sustenta que o cálculo foi impugnado tendo em vista a imprestabilidade da planilha de ID 54664165, que trouxe o extrato de apenas uma das cédulas (88/00629) no período da liberação em 18/09/1991 até 29/05/2020, sem, contudo, registrar a baixa do valor pago na remissão.

Anotando a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo para cancelar o bloqueio Judicial, face à inexistência de título de crédito e eventual saldo devedor.

No mérito, requer seja provido o agravo, a fim de tornar definitivo o efeito suspensivo e declarar inexistente eventual saldo devedor, bem como, acatar o pedido de repetição do indébito, (“também não contestado”) para condenar o Exequente a devolver em dobro a quantia pleiteada, com a condenação nas custas e honorários profissionais.

O pedido de liminar recursal foi deferido em parte tão-somente para obstar o levantamento dos numerários bloqueados, até o julgamento do mérito recursal (ID 173536176).

Contraminuta da parte agravada (ID 176376696).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta, em Maio/1991, por BANCO DO BRASIL S/A em face de
VILMAR ANTONIO PAQUER, RUTH MARTA SERRA NASSER, ARESSIO JOSE PAQUER E MARIA ELIANE VILELA PAQUER, alegando ser credor dos executados com base em Cédulas de Crédito Rural (nºs. 88/00629-8 e 88/00630-1).

Em penhor cedular foi oferecido o imóvel rural de propriedade de Aréssio José Paquer (Fazenda Dª. Zola, registrada sob o nº. 1-22723, no CRI de Diamantino).

Citada, a parte Executada opôs Embargos à Execução, os quais foram julgados parcialmente procedentes.

Depois de designada data para hasta do imóvel dado em garantia, o Exequente compareceu aos autos informando que Aréssio José Paquer remiu os imóveis objetos das matrículas nºs. 22.723 e 22.977, do CRI de Diamantino. Por conseguinte, requereu fossem baixadas as penhoras recaídas sobre referidos imóveis, bem como fosse amortizado do quantum em execução o valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), prosseguindo-se a execução pelo valor remanescente.

O Juízo deferiu o pleito e homologou a remissão e a amortização, bem como determinou a intimação do Exequente para colacionar o demonstrativo do débito remanescente atualizado no prazo de 10 dias.

Em nova manifestação, o Exequente informou que, em que pese a remissão dos imóveis, a operação objeto da execução ainda não foi adimplida, razão pela qual requereu a penhora de valores via BACENJUD em nome dos executados.

O Juízo determinou a intimação do Exequente para apresentar planilha com o débito atualizado, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Após a juntada, deferiu o pedido de penhora online via BACENJUD.

O banco exequente juntou a planilha apontando como devido o montante de R$ 190.711,99 (ID 54664165 – págs. 01/16 - origem).

Em manifestação nos autos, a parte Executada alegou que os títulos foram devidamente quitados em acordo extrajudicial e as cédulas hipotecárias objeto da execução, registradas sob nºs 16 e 17 nas matriculas 22.723 e 22.977, foram devidamente baixadas.

Assim, requereu fosse o Banco condenado a devolver em dobro a quantia da execução, ou seja, R$ 381.423,98, acrescido dos juros de mora e correção monetária, a partir de 29.05.2020 (data do cálculo), com a condenação nos honorários advocatícios na ordem de 20%, conforme art. 85 § 2º, do CPC.

Intimado para se manifestar sobre o petitório, o Exequente rebateu as alegações afirmando que a remissão dos objetos das matrículas 22.723 e 22.977 do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Diamantino – MT, tendo sido pago por um dos executados o importe de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), quantia esta amortizada do total do débito.

Ao decidir a questão, o Magistrado a quo, por entender que cabia à parte executada demonstrar que o acordo entabulado abarcava os débitos provenientes da presente demanda, em trâmite na Comarca de Nobres, o que não o fez, manteve hígida a decisão que deferiu a penhora online do saldo remanescente devido pelos executados.

Inconformada, a parte Executada opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.

Irresignada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

De início, convém ressaltar que o agravo de instrumento é um recurso “secundum eventum litis” e, por isso, deve o Tribunal limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada. Porquanto, não podendo extrapolar as teses jurídicas decididas no juízo a quo sob pena de manifesta supressão e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição ainda que a matéria seja de ordem pública.

Dito isto, a meu ver, o recurso comporta parcial provimento.

Isso porque, como consta dos artigos 385 a 388, do Código Civil, a remissão concedida a um dos codevedores extingue a dívida na parte a ele correspondente; de modo que, ainda reservando o credor a solidariedade contra os outros, já lhes não pode cobrar o débito sem dedução da parte remetida.

Uma vez aceita a remissão do remitido, de forma expressa ou tácita, extingue-se a obrigação, conforme previsto pelo artigo 385 do Código Civil.

No caso, em 07/12/2011, o Magistrado singular deferiu o pedido para que fossem baixadas as penhoras recaídas sobre os imóveis, bem como fosse amortizado do quantum em execução o valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), prosseguindo-se a execução pelo valor remanescente.

Ocorre que, em atendimento ao referido despacho, não aportou aos autos qualquer manifestação do Exequente acerca da atualização do quantum com a devida amortização, mas tão somente 10 (dez) anos depois, requerendo a concessão do prazo para juntar planilha de débito atualizada.

Porém, o Magistrado a quo, entendendo pela existência da dívida, determinou a penhora em ativos financeiros dos Executados.

Da análise dos autos, constata-se que estavam englobadas as duas cartas precatórias (Códigos 8434 e 17974) e o acordo foi feito nos autos de nº. 0000362-79.1999.811.0005 – Código 8434, fls. 906), para ambas, onde houve a homologação do acordo com pagamento de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), remindo as dívidas de VILMAR PAQUER (autos 17974) e do devedor EGON BENO REIS, (autos 8434), razão pela qual foi determinada a baixa das penhoras.

Tanto é que o próprio credor autorizou a baixa e o registro das respectivas cédulas, nos autos (ex-1194.38.2003-8-11.0005 e atual 0000010.89.1991.8.11.0030,) nºs 88/00629-8 e 88/00630-1 cuja dívida foi remida, e baixadas via autorização ao Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino.

Desta feita, ainda que os outros codevedores continuassem responsáveis pelo total do débito cobrado, abatida tão somente a quantia remida R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), era obrigação do Exequente, no tempo e modo adequados, informar o valor remanescente, o que não foi feito, restando evidenciado o excesso de execução.

Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO MUNICÍPIO E RECONHECEU EXCESSO DE EXECUÇÃO. Remissão da dívida a apenas um dos devedores solidários que implica extinção da obrigação deste (CC, art. 385) e, por conseguinte, da correspondente quota-parte (STJ, REsp 1478262), mesmo que tenha sido pago apenas parte da dívida. Respeito ao princípio da isonomia, para não se prejudicar devedor solidário que arcasse com toda a dívida em eventual ação regressiva contra os demais, pois haveria possibilidade de se alegar contra ele justamente extinção da obrigação. No caso, presumindo-se iguais as partes de todos os codevedores ( CC, art. 283), a pretensão executiva a ser extinta tem de corresponder à integralidade da quota-parte da devedora remitida, que seria 1/3 do total, e não apenas ao valor recebido. A pretensão dos exequentes em cobrar todo o débito sem considerar, ao menos, o valor recebido, ou sequer mencionar a transação celebrada ( CC, art. 388, in fine), caracteriza a litigância de má-fé, pois demonstrada a conduta intencionalmente temerária e flagrante potencial dano processual ao se deduzir pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso ( CPC, art. 80, I). Decisão recorrida mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP, AI: 2182653-67.2022.8.26.0000, Relator: Camargo Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data de Publicação: 04/10/2022)

Ademais, a jurisprudência da Corte Superior preconiza que a remissão ou exclusão de determinado devedor solidário pelo credor, em razão do pagamento parcial do débito, deverá, para fins de redução do valor total devido, corresponder à dedução de, no mínimo, sua quota-parte.

A propósito:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULA COMERCIAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. PAGAMENTO PARCIAL COM REMISSÃO DE UM DOS DEVEDORES. VALOR IRRISÓRIO EM RELAÇÃO AO MONTANTE DEVIDO. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. REDUÇÃO DE, NO MÍNIMO, A QUOTA-PARTE CORRESPONDENTE. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores ( CC, art. 844, § 3º) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial. 2. A remissão ou exclusão de determinado devedor solidário pelo credor, em razão do pagamento parcial do débito, deverá, para fins de redução do valor total devido, corresponder à dedução de, no mínimo, sua quota-parte, partilhando-se a responsabilidade pro rata, sob pena de prejudicar o exercício do direito de regresso contra os coodeverores, pois o credor iria receber por inteiro uma obrigação já parcialmente extinta; e o devedor que pagasse o total da dívida não poderia reembolsar-se da parte viril dos coobrigados, pois um deles já teria perdido, anteriormente e por causa distinta, a sua condição de devedor. 3. Na hipótese, em uma execução contra cinco devedores solidários, em razão do pagamento parcial e irrisório com remissão obtida por um deles ( CC, art. 277), entendeu o Tribunal que os outros codevedores continuariam responsáveis pelo total do débito cobrado (montante aproximado de R$ 3.500.000,00 - três milhões e meio de reais), abatida tão somente a quantia paga de R$ 20.013,69 (vinte mil treze reais e sessenta e nove centavos); sendo que, em verdade, deverá ser abatida a quota-parte correspondente ao remitido, isto é, 1/5 (um quinto) do valor total executado. 4. Recurso especial a que se dá parcial provimento.” (STJ, REsp: 1478262 RS 2014/0106853-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 21/10/2014, DJe 07/11/2014)

Noutro giro, a pretensão do exequente em cobrar todo o débito sem considerar, ao menos, o valor recebido, ou sequer mencionar a transação celebrada (CC, art. 388), caracteriza a litigância de má-fé, pois demonstrada a conduta intencionalmente temerária e flagrante potencial dano processual ao se deduzir pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso (CPC, art. 80, I).

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para cancelar o bloqueio Judicial, em razão de sua impertinência e prejuízos já causados, cabendo ao Juiz Natural a declaração acerca da inexistência da dívida e analisar o pleito de repetição do indébito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023